Tribunal: TJSP
Processo: 2008499-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pedido deduzido pela empresa-contribuinte para que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta, para extinguir a execução fiscal ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou ainda para que se aceite o seguro-garantia prestado na execução fiscal
I - PRELIMINARMENTE:
I.1. Sobre o "segundo" seguro garantia ofertado (às fls.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pedido deduzido pela empresa-contribuinte para que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta, para extinguir a execução fiscal ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou ainda para que se aceite o seguro-garantia prestado na execução fiscal
I - PRELIMINARMENTE:
I.1. Sobre o "segundo" seguro garantia ofertado (às fls. 657/673): sua apólice não foi apresentada ao Juízo de primeiro grau, na ação de origem, e sim diretamente a este Tribunal, nos autos deste agravo – Impossibilidade de apreciação, sob pena de configurar supressão de instância quanto a este ponto.
I.2. Sobre a alegação de nulidade da decisão agravada (de rejeição da exceção oposta) por ausência de sua publicação antes do deferimento do bloqueio de ativos financeiros: impossibilidade. A publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não era condição sine qua non para a realização de bloqueio de ativos financeiros da excipiente. Isso porque a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980) prevê que o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para penhora (art. 7o, II). Em outras palavras, tal bloqueio pode ocorrer desde o início da execução fiscal, de forma que a questão da penhora não dependia da publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – e, uma vez que são eventos independentes, a não ocorrência de um deles não tem implicação para a realização do outro. Ausência de violação aos direitos de contraditório, ampla defesa e acesso ao duplo grau de jurisdição da excipiente. Precedente deste Tribunal Estadual.
Ausência, ainda, de nulidade na tramitação em segredo de justiça de pedidos de bloqueio judicial – "elemento surpresa" de sistemas como SISBAJUD/BACENJUD que é a praxe processual.
I.3 – Sobre o pedido de redução proporcional do valor da multa: pedido feito apenas em sede de memoriais, não constando nas razões do recurso. Impossibilidade de sua análise, portanto.
II – DO MÉRITO.
II.1 – Esclarecimento quanto à cronologia dos autos: a FESP já se manifestou de forma contrária aos bens oferecidos à penhora, rejeitando-os, e isso também já foi apreciado pelo MM. Juízo a quo.
II.2. Do seguro garantia judicial. Em tese, é possível a substituição de penhora por tal instrumento, mas o seguro apresentado in casu não cumpriu os requisitos exigíveis. Com o advento da LF no 13.043/2014 e para fins exclusivos de garantia da execução fiscal, passou a ser equiparado ao dinheiro. Contudo, na hipótese dos autos, o valor segurado é inferior ao montante exigido legalmente: débito constante da inicial, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC/2015. Além disso, a previsão de vigência da apólice não segue os moldes delimitados pelo STJ – pois, no caso, a vigência está limitada à data de 30/11/2028, sendo que o STJ já pontuou que o instrumento deve apresentar condições que efetivamente aproximem os efeitos da garantia àqueles que ocorreriam na penhora em dinheiro, como, por exemplo, "vigência atrelada à efetiva duração do processo, ou previsão de renovação automática da apólice ou, ainda, previsão de conversão automática da garantia em dinheiro se a apólice não for renovada pelo devedor, tomador do seguro, ao final de seu termo".
Ademais, FESP apresentou os motivos pelos quais entendeu que as condições do seguro-garantia apresentado seriam insuficientes para sua substituição, apontando, inclusive, não ter havido a contratação de resseguro, que é indicada em casos de valor segurado superior a R$ 20.000.000,00, como neste caso.
II.3. Sobre a necessidade de dilação probatória, não admitida pela via da exceção de não executividade, para adequada apreciação das alegações trazidas pela excipiente. Agravante alega que caiu em golpe, o que não pode ser constatado de plano por este Juízo. Ademais, registra-se que o AIIM foi lavrado ainda em fevereiro/2020, quase um ano antes do suposto "parcelamento" realizado pela excipiente, que data de janeiro/2021. Elementos extraídos do conjunto fático-probatório que indicam dúvida sobre o que efetivamente ocorreu e não permitem confirmar o alegado parcelamento: a FESP alega e junta elementos indicando que o que houve, na verdade, foi a retificação de ofício da base de cálculo das GIAs, sem chancela de aceite pelo fisco, o que não implicaria suspensão, tampouco extinção, da execução fiscal. Diante da disputa de versão sobre os fatos, não é possível sua análise pela via eleita. Fica resguardado à executada o exercício da ampla defesa e do contraditório através do manejo de embargos à execução – Decisão mantida - Recurso desprovido.